Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-08.2018.8.11.0105
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000048-08.2018.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EVA CANDIDA DA SILVA - CPF: 576.388.962-20 (RECORRIDO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRENTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE
1 -
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000048-08.2018.8.11.0105.

Recorrente(s):
OMNI FINANCEIRA S/A.

Recorrido(s):
EVA CANDIDA DA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO - COBRANÇA INDEVIDA, COM
AMEAÇA DE INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO – VIA INADEQUADA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 158105710, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 2.863,32

(dois mil e oitocentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos)
, determinando que a reclamada exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A nulidade de citação – Matéria de ordem pública;

2) A necessidade de revisão do
quantum
indenizatório deferido em primeira instância.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, consigno que a citação da reclamada foi realizada via carta precatória, no endereço disponibilizado na
internet
(id. 158105723), bem como no
site
da empresa demandada:
https://www.omni.com.br/encontre-um-agente/?estado=MT&cidade=Cuiab%C3%A1
.

Com efeito, o artigo 239
,
do CPC, preleciona: “
Para a validade do processo é indispensável a citação do réu
ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”.
(grifei)

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO NA FILIAL DA PESSOA JURÍDIICA. INOCORRÊNCIA. MANDADO RECEBIDO NO ENDEREÇO QUE CONSTA NO SITE DA EMPRESA POR PESSOA SEM PODERES. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA.1. Segundo jurisprudência pacífica do STJ, é válida a citação postal, desde que comprovada, por meio de AR, a sua entrega na sede ou filial da empresa, ainda que por quem não tem poderes para tanto, em razão da teoria da aparência; 2.
Não se cogita em nulidade se o endereço que conta no AR é o mesmo indicado na página da agravante na internet e foi recebido por quem não recusou a qualidade de funcionário
; 3. Agravo conhecido e desprovido.

(TJ-AP 0002052862018030000 AP, Relator: Desembargador RAIMUNDO VALES, Data de Julgamento: 07/06/2016, CÂMARA ÚNICA) (grifei)

Desta feita,
rejeito
a alegação de nulidade de citação da empresa demandada.

Por outro lado,
segundo consta na petição inicial, a autora foi surpreendida com o comunicado da Serasa Experian acerca da existência de débito junto à reclamada, no valor de
R$ 238,61 (duzentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos),
que afirma desconhecer.

Nesse caso, cabia à parte ré demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou a respectiva cobrança.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Logo,
entendo que os danos morais restaram caracterizados
, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão da cobrança indevida efetuada pela reclamada.

Ademais, a ameaça de negativação do nome da reclamante, bem como a frustração e angústia decorrentes desse fato, são suficientes para a presunção do dano moral (
damnum in re ipsa
).

Nesse sentido,
verbis
:

DANO MORAL – INÉPCIAL DA INICIAL – PRELIMINAR REJETADA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA - EMPRESA DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA – VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO DESPROVIDO. Quando a exordial permitir a avaliação do pedido e possibilitar a defesa e o contraditório, não deve ser considerada inepta. Em caso de ressarcimento de danos decorrentes da má prestação dos serviços se aplica o instituto previsto no art. 27 do CDC, segundo o qual o prazo é prescricional, de cinco (5) anos a partir do conhecimento do dano e da sua autoria.
A cobrança indevida de valor superior ao contrato e a ameaça de inclusão do nome em cadastro negativador, configura o dano moral
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Não há respaldo para a litigância de má-fé quando ausentes os requisitos previstos no art. 17 e incisos do CPC.
(TJMT- Ap 162036/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 13/03/2015) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, consigno a impropriedade do pedido de majoração
dos danos morais
, formulado pelos recorridos em contrarrazões, eis que na Lei dos Juizados Especiais (Lei n° 9.099/95), inexiste a figura do recurso adesivo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024